Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712849-12.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELMA MARIA DE SOUZA CORDEIRO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Retire-se de pauta, uma vez que é alegada questão preliminar sobre a qual se deve permitir o contraditório. Intime-se a apelada para se manifestar no prazo de cinco dias sobre a preliminar de incompetência formulada pela apelante (id 20283124). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator